Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019936-16.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (RECORRIDO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), ADRIANO RENAN DO ROSARIO DE LIMA - CPF: 053.060.612-73 (RECORRIDO), LUAN PATRICK NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA E TRÁFICO DE DROGA (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – AFASTAMENTO NA PRONUNCIA, DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (INCISO IV, § 2o, ART. 121, DO CP) – 1.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – VÍTIMA DESARMADA – CRIME EM TESE COMETIDO POR DUAS PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO ARMA DE FOGO – 2.
RECURSO DA DEFESA
– DECOTE DA TORPEZA – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DO MP PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

-
Existindo, nos autos, indícios de que ofendido, que estava desarmado, foi atacado de inopino por duas pessoas que desferiram contra ele diversos disparos de arma de fogo, impossível se concluir que a qualificadora ínsita no art. 121, § 2°, IV, do CP seja manifestamente improcedente, pois, por mais que eventualmente o ofendido temesse ser morto, as circunstâncias fáticas em que o crime ocorreu denotam que ele pode ter encontrado dificuldade para se defender;

2.
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que os Recorrentes tentaram matar a vítima em retaliação à furto de drogas, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe, que não se revela manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público Estadual
,
Romário Evangelista da Silva
e
Adriano Renan do Rosário Lima
interpuseram, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra a decisão de Ids. 58149972/974, em que se
pronunciou

Romário
pela

prática dos crimes de Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e Tráfico de drogas (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e
Adriano
pela autoria

do delito de

Tentativa de homicídio qualificado pela torpeza (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do CP), bem como, se afastou a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP).

O
Ministério Público
busca a inclusão da qualificadora ínsita no art. 121, §2o, IV, do CP (Id. 58149983/985).

Em contrarrazões a defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 58149989).

Também inconformados, os pronunciados almejam o afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, §2o, I, do CP) e prequestionam a matéria para a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (Id. 58149981).

Se contrapondo aos argumentos defensivos, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (Id. 58149985/987).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 58149990).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pelo
provimento
do recurso do MP e pelo
desprovimento
daquele manejado pela Defesa, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 68036964):

Sumário: Acusados pronunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2.o, inciso I c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Inconformismo ministerial
– Pretendida a inclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Procedência- Tentativa de homicídio ocorrida de forma inesperada-
Pelo provimento do recurso ministerial
.
Inconformismo defensivo
- Afastamento da qualificadora do motivo torpe – Improcedência - Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadoras que deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021